Tribunal: STJ
Processo: 0032903-31.2015.8.13.0453
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139031 - MG(2025/0506100-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONILSON NUNES DE CASTRO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE PEREIRA ANTUNES - MG184287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO
QUE
IMPOSSIBILITOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.

SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
O agravo regimental
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial interposto em ação penal por homicídio
qualificado.
2.
. A condenação decorre de homicídio qualificado, com reconhecimento pelo
Fato relevante
Conselho de Sentença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
mantida pelo Tribunal de origem, que assentou a existência de suporte probatório para a
incidência da qualificadora, diante da continuidade das agressões quando a vítima já se
encontrava caída ao solo, sem chance de defesa.
3.
. A parte agravante sustenta não ser caso de incidência da
Fundamento do agravo regimental
afirmando que o afastamento da qualificadora consubstanciaria mera revaloração
Súmula 7/STJ,
da prova e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido
e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri e do óbice da
é possível ao Superior Tribunal de Justiça afastar, em recurso
Súmula 7/STJ,
especial, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo
Conselho de Sentença e mantida pelo Tribunal de origem com base no conjunto fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, ao manter a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da
vítima, concluiu de forma motivada que o veredicto dos jurados encontra amparo nas provas dos
autos, notadamente pelas agressões desferidas quando a vítima já estava caída no chão, sem
qualquer chance de defesa, inexistindo contrariedade manifesta entre a decisão do Júri e o acervo
probatório.
6. A revisão da conclusão da Corte local acerca da compatibilidade entre a prova produzida e a
incidência da qualificadora demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
Documento eletrônico VDA55900536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b72ae3e2-f06a-48e3-a211-f234d22718d7

providência vedada em recurso especial pelo óbice da
que impede o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas.
7. A exclusão, pelo Superior Tribunal de Justiça, de qualificadora reconhecida pelo Conselho de
Sentença e mantida pelas instâncias ordinárias configuraria desconstituição parcial do veredicto
e violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, razão pela
qual a qualificadora deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o afastamento, em recurso especial, de qualificadora de
Súmula 7/STJ
homicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença e mantida pelo Tribunal de origem, quando
fundada em análise do conjunto fático-probatório.
2. A exclusão, pelas instâncias superiores, de qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri e
confirmada pelas instâncias ordinárias configuraria desconstituição parcial do veredicto e
violaria a soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV; RISTJ,
parágrafo único, II, “a”;
art. 121,
art. 253,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJE 19.02.2026; STJ, AgRg
AREsp 3.050.325/RS,
no
Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJE 10.11.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.600.305/SP,
Sexta Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, AgRg no HC
REsp 1.844.065/MG,
Quinta Turma, j. 10.12.2025, DJE 15.12.2025; STJ, AgRg no
1.028.958/SP,
Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJE 09.12.2025.
AREsp 2.673.533/GO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b72ae3e2-f06a-48e3-a211-f234d22718d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139031 - MG(2025/0506100-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONILSON NUNES DE CASTRO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE PEREIRA ANTUNES - MG184287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO
QUE
IMPOSSIBILITOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.

SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
O agravo regimental
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial interposto em ação penal por homicídio
qualificado.
2.
. A condenação decorre de homicídio qualificado, com reconhecimento pelo
Fato relevante
Conselho de Sentença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
mantida pelo Tribunal de origem, que assentou a existência de suporte probatório para a
incidência da qualificadora, diante da continuidade das agressões quando a vítima já se
encontrava caída ao solo, sem chance de defesa.
3.
. A parte agravante sustenta não ser caso de incidência da
Fundamento do agravo regimental
afirmando que o afastamento da qualificadora consubstanciaria mera revaloração
Súmula 7/STJ,
da prova e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido
e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri e do óbice da
é possível ao Superior Tribunal de Justiça afastar, em recurso
Súmula 7/STJ,
especial, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo
Conselho de Sentença e mantida pelo Tribunal de origem com base no conjunto fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA55900824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 747b1fcb-2d28-4f0e-8474-e7e83546fd34

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, ao manter a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da
vítima, concluiu de forma motivada que o veredicto dos jurados encontra amparo nas provas dos
autos, notadamente pelas agressões desferidas quando a vítima já estava caída no chão, sem
qualquer chance de defesa, inexistindo contrariedade manifesta entre a decisão do Júri e o acervo
probatório.
6. A revisão da conclusão da Corte local acerca da compatibilidade entre a prova produzida e a
incidência da qualificadora demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pelo óbice da
que impede o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas.
7. A exclusão, pelo Superior Tribunal de Justiça, de qualificadora reconhecida pelo Conselho de
Sentença e mantida pelas instâncias ordinárias configuraria desconstituição parcial do veredicto
e violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, razão pela
qual a qualificadora deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o afastamento, em recurso especial, de qualificadora de
Súmula 7/STJ
homicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença e mantida pelo Tribunal de origem, quando
fundada em análise do conjunto fático-probatório.
2. A exclusão, pelas instâncias superiores, de qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri e
confirmada pelas instâncias ordinárias configuraria desconstituição parcial do veredicto e
violaria a soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV; RISTJ,
parágrafo único, II, “a”;
art. 121,
art. 253,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJE 19.02.2026; STJ, AgRg
AREsp 3.050.325/RS,
no
Quinta Turma, j. 04.11.2025, DJE 10.11.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.600.305/SP,
Sexta Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, AgRg no HC
REsp 1.844.065/MG,
Quinta Turma, j. 10.12.2025, DJE 15.12.2025; STJ, AgRg no
1.028.958/SP,
Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJE 09.12.2025.
AREsp 2.673.533/GO,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONILSON NUNES DE CASTRO
contra decisão monocrática que, com fundamento no
parágrafo único, II, "a", do
art. 253,
Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial

(fls. 725-
728).
Documento eletrônico VDA55900824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 747b1fcb-2d28-4f0e-8474-e7e83546fd34

A parte agravante aduz, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirma que a resolução da questão controvertida é mera revaloração da prova.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao confirmar a manutenção
da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o Tribunal de origem o fez
nos seguintes termos (fls. 341-343):

"No caso em comento, o Conselho de Sentença, valendo-se de sua competência
constitucional, acolheu a tese acusatória, consistente na prática do delito de
homicídio qualificado, com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da
vítima e por motivo fútil, sendo certo que a conclusão encontrada pelos jurados,
inclusive de incidência das aludidas qualificadoras, está amparada no conjunto
probatório, notadamente na prova oral trazida aos autos. Vejamos.
[...]
Do mesmo modo, a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da
vítima também não se mostra contrária à prova dos autos.
A referida qualificadora incidiu pelo fato de o acusado, mesmo após já ter derrubado
a vítima ao solo e ela se encontrar caída no chão, ter continuado a agredi-la, sem
qualquer chance de defesa. Nesse contexto, a defesa também não nega que houve tal
conduta, alegando, contudo, que consistiu em mero excesso na ação. Contudo,
justamente esse excesso é que configura o recurso que dificultou a defesa da vítima e
reduziu consideravelmente as suas chances de se defender.
Assim, a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
também não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser
mantida".
Como se vê, a Corte de origem constatou que não há contrariedade manifesta entre a
incidência da qualificadora e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Afinal, compete
Súmula 7/STJ.
ao Tribunal de apelação a tarefa de identificar se há ou não provas que se alinham ao veredito
dos jurados e, havendo no acórdão o exame motivado dessa questão, a conclusão da instância
ordinária não é passível de alteração na via especial. A propósito:

Documento eletrônico VDA55900824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 747b1fcb-2d28-4f0e-8474-e7e83546fd34

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO
TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses
excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto
probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo
julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
4. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à
prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, decidindo pela manutenção
da condenação do acusado pelo delito do
§ 2o, incisos I e IV, do Código
art. 121,
Penal. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para
decidir que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença se encontra
manifestamente contrária às provas dos autos ou, subsidiariamente, pelo afastamento
das qualificadoras, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível
em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
5. No tocante a redução da pena-base, não há interesse recursal, uma vez que os
vetores da conduta social e da personalidade foram considerados neutros pelas
instâncias de origem.
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.050.325/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

"Direito Penal. Agravo Regimental. Homicídio Qualificado. Motivo Torpe.
Dosimetria da Pena. Recurso Especial. Óbices Processuais.
Agravo Regimental Desprovido.
[...]
5. O reconhecimento da qualificadora do motivo torpe pelo Conselho de Sentença,
lastreado em elementos probatórios, não pode ser afastado em recurso especial, sob
pena de violação à soberania do Júri e incidência da Súmula n. 7/STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.600.305/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
10/11/2025.
Acrescente-se, ainda, que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não é
cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença,
evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição
parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos
Documento eletrônico VDA55900824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 747b1fcb-2d28-4f0e-8474-e7e83546fd34

vereditos" (AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
REsp 1844065/MG,
TURMA, julgado
DJe
.
em3/3/2020,
9/3/2020)
Com efeito, afastar a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima, tendo ela sido reconhecida pelo Conselho de Sentença e atribuída pelos Jurados ao
réu, além de mantida pelas instâncias ordinárias, configuraria desconstituição parcial da decisão
dos jurados, o que ofende a jurisprudência desta Corte e viola a soberania dos vereditos do Júri.
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
MOTIVO
FÚTIL.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
4. A exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença com lastro
nas provas dos autos é inviável, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de afastamento da
qualificadora, considerando que o veredicto do Tribunal do Júri encontra amparo nas
provas produzidas e não é manifestamente contrário a elas.
[...]"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.028.958/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECE
A QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA (ART.
121, § 2o, I, DO CP). ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
7/STJ
282/STF.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
QUALIFICADORAS
REMANESCENTES.
APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.673.533/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:45
Código de Controle do Documento: 747b1fcb-2d28-4f0e-8474-e7e83546fd34

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0506100-5
AREsp 3.139.031 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00329033120158130453 10000245256631006 329033120158130453
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONILSON NUNES DE CASTRO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE PEREIRA ANTUNES - MG184287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONILSON NUNES DE CASTRO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE PEREIRA ANTUNES - MG184287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845458584845740@
2025/0506100-5 - AREsp 3139031 Petição : 2026/0025897-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:30
Código de Controle do Documento: 47C5A59B-80CB-4696-B937-47D17D7D9448